Tribunal: TJDFT
Processo: 0000698-17.2017.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado pelo motivo torpe. Autoria e materialidade incontestes. Dosimetria. 1a Fase. Nota negativa dos vetores culpabilidade, antecedentes e consequências do crime. Delito praticado no curso de execução penal em meio aberto. Reprovabilidade da conduta exacerbada. Recalcitrância do réu quanto ao cumprimento da lei e das decisões judiciais proferidas em seu desfavor. Bis in idem não demonstrado em relação aos maus antecedentes e à reincidência. Incremento da pena-base. Fração de 1/8 sobre o intervalo do apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador. Adequação. Precedentes. Malferimento dos brocardos da proporcionalidade e da razoabilidade não demonstrado. Sentença corretamente fundamentada. 2a Fase. Agravante da reincidência. Majoração em 1/6. 3a Fase. Causas de aumento e de diminuição. Ausência. Pena definitiva adequada e suficiente. Recursos defensivos conhecidos e desprovidos.